Tribunal: STF
Processo: Rcl 61703
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Marcelo Negrini de Oliveira Mattos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0194619-09.2009.8.26.0100, mediante a qual teria determinado, erroneamente, a suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do Tema nº 837 de repercussão geral.



    O reclamante narra 



    “ajuizou ação de indenização c.c. obrigação de fazer contra a RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. (“RECORD”), em razão da veiculação de uma série de reportagens, em horário nobre, no principal telejornal da emissora, violando os direitos de personalidade daquele, sobretudo a imagem profissional como Promotor de Justiça do Estado de São Paulo (doc. 2).



    (....)



    3.- Inconformada com o desfecho da lide na instância ordinária, a RECORD interpôs recursos constitucionais ao E. Superior Tribunal de Justiça e a esse Pretório Excelso (docs. 5 e 6).



    Ambos inadmitidos na origem (docs. 7 e 8). 



    4.- Por força de agravo em recurso especial, o C. Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a lide e rechaçou a tese da RECORD (docs. 9, 11 e 12). 



    Já quanto ao agravo em recurso extraordinário, esse E. Supremo Tribunal Federal determinou ao Tribunal de origem que examinasse o inconformismo e sua eventual aderência ao tema 837 da tabela de repercussão geral (doc. 13).”



    Pondera que, no caso, “a disputa entre Reclamante e a RECORD tem peculiaridades, as quais afastam a incidência do tema 837. Isto é, inexiste aderência específica entre o litígio em comento e o tema em foco de repercussão geral”.



    Defende que



    “7.- Depreende-se da repercussão geral fixada por esse Pretório, tema 837 e aplicada pelo TJSP, o futuro exame constitucional dos limites da liberdade de expressão em contraposição aos direitos da honra e da imagem. 



    A partir disso, fixar-se-á algum parâmetro para aferir a constitucionalidade ou não de ordem judicial de proibição de publicação e de pagamento de danos morais, ou ainda outras consequências jurídicas.



    8.- Sucede que, no litígio matriz, inexiste mais a necessidade de se fixar qualquer parâmetro, bem como de se aferirem limites da liberdade da expressão ou de imprensa. 



    Ou seja, a suspensão da demanda em questão pelo TJSP se deu tão-só pela proximidade de temas relativos à liberdade de expressão e direitos da personalidade.



    (...)



    9.- Inexiste, pois, aderência do litígio em tela ao tema 837 de repercussão geral, porque a RECORD admitiu a existência de danos morais impingidos ao Reclamante e, por isso, efetuou o pagamento da respectiva compensação. 



    Outrossim, não se discute a proibição de publicação alguma. Ao contrário, deve a RECORD cumprir a obrigação de fazer, de modo a trazer concretude ao princípio da reparação integral do dano.”



    Argumenta, ainda, que, em verdade, ao caso cabe aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema nº 657 de repercussão geral. Nesse tocante, aduz que



    “não compete ao STF verificar a ocorrência de dano à honra e à imagem do Reclamante, com vistas a aguardar a definição do tema 837 para então examinar o inconformismo da RECORD quanto à obrigação de fazer (publicação de informes da sentença condenatória como consequência do princípio da reparação integral), visto que o dano imaterial se tornou há tempos incontroverso.”.



    Pede, ao final que seja julgada procedente a reclamação para 



    “14.- Diante do exposto, mas notadamente mercê dos superiores suprimentos que serão aportados por esse Pretório Excelso, sem esquecer dos valiosos subsídios da Douta Procuradoria Geral da República, o Reclamante pede que seja admitida a presente reclamação e concedida a medida liminar para sustar os efeitos dos acórdãos reclamados, determinando-se o regular prosseguimento da demanda de origem. 



    Referendada a medida liminar, o Reclamante pede que seja acolhido o presente pedido para o fim de se cassarem em definitivo os acórdãos impugnados -- exorbitantes e antagônicos àquilo que se assentou no tema 657 --, avocando-se o Agravo em Recurso Extraordinário da RECORD para a sua inadmissão e/ou o desprovimento.”



    É o relatório. Decido.



    A presente controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria se equivocado ao determinar o sobrestamento do Processo nº 0194619-09.2009.8.26.0100 até o trânsito em julgado do RE nº 662.055/SP, vinculado ao Tema 837 da repercussão geral, cujo teor destaco:



    “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas. (Tema 837 RG)”



    Por oportuno, transcrevo a decisão reclamada:



    “O agravo em recurso extraordinário de fls. 799/809 foi devolvido pela E. Suprema Corte com fundamento na Portaria GP 138/2009 e no tema 0837, para aplicação do regime de repercussão geral por este Tribunal de Justiça. 



    Verifico que o E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 662055/SP, Relator o D. Ministro Luís Roberto Barroso, pelo V. Acórdão publicado em 3.9.2015, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como ao da inviolabilidade da honra e imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas, conforme a ementa seguinte:



    (...)



    Pelo exposto, em cumprimento à decisão exarada pela E. Suprema Corte na forma do art. 1.037 do CPC, determino a SUSPENSÃO do recurso até o julgamento final da controvérsia.” (e-Doc 15).



    A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 11375 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19/08/2014).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46166 ED, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 10/06/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27372 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2018).



    Ademais, registre-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo determina a suspensão do processo amparado em decisão da Presidência desta Suprema Corte firmada quando da análise do ARE nº 1.315.109/SP (e-Doc 14), interposto pela RADIO E TELEVISAO RECORD S.A em face do ora reclamante, razão pela qual não há falar em possibilidade de distinguishing do tema nesta sede, nem tampouco utilizar-se desta ação constitucional como sucedâneo recursal buscando eventual subsunção da presente causa a tema diverso.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional (art. 21, § 1º, do RI/STF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome da parte beneficiária e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 319, II c/c 989, III, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente